Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão quanto ao período contratual e falha na prestação de serviço. Rediscussão do mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos por Alisson André Pinto Rabelo, visando suprir suposta omissão no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante em ação que pleiteava a inexigibilidade de multa por fidelização e indenização por danos morais. O embargante alega que o acórdão deixou de analisar completamente o período contratual, afirmando que os problemas com a prestação do serviço de internet perduraram por oito meses, e não apenas pelos sete dias anteriores ao cancelamento do contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise completa do período contratual e à alegada falha na prestação de serviços de internet durante o referido período, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. Razões de decidir
3.Não há omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente as provas constantes nos autos, inclusive os documentos apresentados pelo próprio embargante.
4.O documento de ID 191796342, mencionado pelo embargante, é o contrato firmado entre as partes e não comprova de forma objetiva a ocorrência de falha na prestação do serviço durante todo o período contratual, tampouco o prejuízo alegado.
5.O embargante solicitou o cancelamento do contrato logo após a primeira reclamação, sem conceder tempo razoável para a resolução dos problemas, conforme destacado no acórdão embargado.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95. A finalidade deste recurso é a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no presente caso.
7. A cobrança da multa por quebra de fidelização foi devidamente abordada no acórdão, estando em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera lícita a cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: n\a.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendimento consolidado acerca da validade da cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações.